Tribunal: TJES
Processo: 0002506-34.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Perseguição
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DE URGÊNCIA. PEDIDO DISTINTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE INDEFERIDAS. CONFIGURAÇÃO DE NOVA DEMANDA. NULIDADE DAS DECISÕES QUE ARQUIVARAM O FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de medidas cautelares de urgência em desfavor de sua irmã. A recorrente pleiteia a aplicação da Teoria da Causa Madura para concessão imediata da medida de afastamento/distanciamento ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para que o juízo de origem analise o mérito do requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido formulado configura mera reiteração de medidas protetivas anteriormente indeferidas; (ii) estabelecer se as decisões que determinaram o arquivamento do feito devem ser anuladas para permitir a análise da nova demanda cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de medida cautelar de urgência não se confunde com o requerimento de medidas protetivas de urgência anteriormente indeferido, pois apresenta caráter autônomo e foi distribuído em novo procedimento.

4. A decisão de arquivamento não observa a distinção entre a nova demanda cautelar e a medida protetiva anterior, razão pela qual incorre em nulidade.

5. Impõe-se a anulação das decisões impugnadas para que o juízo de origem aprecie a competência e examine a relação do pedido cautelar com a ação penal em curso (proc. nº 0000808-90.2022.8.08.0048), na qual se apura crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Pedido de medida cautelar de urgência que não reproduz medidas protetivas anteriormente indeferidas deve ser considerado como nova demanda.

2. Decisão que arquiva o feito sob o fundamento de reiteração de pedido anterior incorre em nulidade.

3. Cabe ao juízo de origem analisar a competência e a pertinência do requerimento cautelar em relação à ação penal conexa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 589; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-34.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LARICA MEIRY DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: THAIS LAIRANNE DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DE URGÊNCIA. PEDIDO DISTINTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE INDEFERIDAS. CONFIGURAÇÃO DE NOVA DEMANDA. NULIDADE DAS DECISÕES QUE ARQUIVARAM O FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de medidas cautelares de urgência em desfavor de sua irmã. A recorrente pleiteia a aplicação da Teoria da Causa Madura para concessão imediata da medida de afastamento/distanciamento ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para que o juízo de origem analise o mérito do requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido formulado configura mera reiteração de medidas protetivas anteriormente indeferidas; (ii) estabelecer se as decisões que determinaram o arquivamento do feito devem ser anuladas para permitir a análise da nova demanda cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de medida cautelar de urgência não se confunde com o requerimento de medidas protetivas de urgência anteriormente indeferido, pois apresenta caráter autônomo e foi distribuído em novo procedimento.

4. A decisão de arquivamento não observa a distinção entre a nova demanda cautelar e a medida protetiva anterior, razão pela qual incorre em nulidade.

5. Impõe-se a anulação das decisões impugnadas para que o juízo de origem aprecie a competência e examine a relação do pedido cautelar com a ação penal em curso (proc. nº 0000808-90.2022.8.08.0048), na qual se apura crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Pedido de medida cautelar de urgência que não reproduz medidas protetivas anteriormente indeferidas deve ser considerado como nova demanda.

2. Decisão que arquiva o feito sob o fundamento de reiteração de pedido anterior incorre em nulidade.

3. Cabe ao juízo de origem analisar a competência e a pertinência do requerimento cautelar em relação à ação penal conexa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 589; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LARIÇA MEIRY DE SOUZA PEREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital/ES, que, negou provimento aos embargos de declaração, indeferindo o pedido de concessão de medidas cautelares de urgência em desfavor de THAIS LAIRANNE DE SOUZA PEREIRA.

Em razões recursais, a defesa objetiva “que seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma da r. decisão recorrida, com a aplicação da Teoria da Causa Madura, avaliando-se o mérito do requerimento cautelar e decidindo pela concessão da medida cautelar de afastamento/distanciamento.” Subsidiariamente, “caso não possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, que seja anulada a r. decisão a fim de que o d. Juízo de primeiro grau, vencido o indeferimento por não se tratar de violência em razão do gênero, possa analisar o mérito dos fatos a cautelar.”

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LARIÇA MEIRY DE SOUZA PEREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital/ES, que, negou provimento aos embargos de declaração, indeferindo o pedido de concessão de medidas cautelares de urgência em desfavor de THAIS LAIRANNE DE SOUZA PEREIRA.

Em razões recursais, a defesa objetiva “que seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma da r. decisão recorrida, com a aplicação da Teoria da Causa Madura, avaliando-se o mérito do requerimento cautelar e decidindo pela concessão da medida cautelar de afastamento/distanciamento.” Subsidiariamente, “caso não possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, que seja anulada a r. decisão a fim de que o d. Juízo de primeiro grau, vencido o indeferimento por não se tratar de violência em razão do gênero, possa analisar o mérito dos fatos a cautelar.”

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, a recorrente requereu a aplicação de medidas cautelares de urgência em desfavor de sua irmã, THAIS LAIRANNE DE SOUZA PEREIRA.

O feito foi distribuído inicialmente para o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES, tendo o respectivo juízo determinado a remessa dos autos ao juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, em razão de estar relacionado aos autos de n ° 0000808-90.2022.8.08.0048.

Por sua vez, remetidos os autos, o magistrado de origem determinou o seu arquivamento, em razão de prévio indeferimento de medidas protetivas nos autos de n. 0001695-74.2022.8.08.004, sem interposição de recurso.

A recorrente opôs embargos de declaração, consignando que não se trata de reiteração de pedido de medidas protetivas, mas sim de novo requerimento de medida cautelar de urgência.

Tal recurso foi desprovido, o que motivou o ajuizamento do presente recurso.

Pois bem.

O pedido formulado pela recorrente não se revela reiteração de pedido de medidas protetivas de urgência, já analisado e afastado, em razão de não indicar, segundo o magistrado de origem, “a necessidade de especial proteção conferida pela Lei n. 11.340/06”.

Trata-se, na verdade, de pedido de medida cautelar de urgência proposto inicialmente perante o Juízo Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra/ES, posteriormente distribuído à 6ª Vara Criminal de Serra/ES, em razão de estar relacionado aos autos de n ° 0000808-90.2022.8.08.0048.

Desse modo, não havendo coincidência entre este procedimento cautelar e a medida protetiva de urgência nos autos 0001695-74.2022.8.08.004, é imperiosa a anulação das decisões proferidas Ids. 15158139 e 15158144, para que o juízo de origem analise a competência para análise da presente demanda e a relação com a ação penal n. 0000808-90.2022.8.08.0048, em que se apura o crime de ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular as decisões Id. 15158139 e e 15158144, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.